Tribunal: TJDFT
Processo: 0723320-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. REPARAÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO INDEVIDA. DANO PRESUMIDO. VALOR. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Revela-se abusiva a inclusão do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito, quando comprovada a inexistência de débitos.
2. Presume-se o dano advindo da inserção injusta do nome do consumidor no rol de inadimplentes, razão por que não se mostra necessária sua comprovação.
3. A reparação por dano moral deve ser arbitrada moderadamente, a fim de se evitar o locupletamento indevido da parte indenizada, observando-se os critérios relativos à extensão do dano, à capacidade financeira do ofensor e à situação socioeconômica da vítima, além de servir como desestímulo à repetição da conduta da requerida.
4. A adequada mensuração do valor a ser atribuído aos danos morais deve pautar-se em critérios de moderação e de razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Destaca-se, ainda, a finalidade didático-pedagógica da sanção.
5. É apropriado o valor da indenização quando atendidas as finalidades compensatória, punitiva e preventiva.
6. Recurso não provido.